Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735163-64.2019.8.07.0001 APELANTE: MILGRID BORGES SOARES HOSHI, L. T. B. H., L. H. B. H., FUJIE HOSHI, LUCAS KENICHI BORGES YUZUKI REPRESENTANTE LEGAL: MILGRID BORGES SOARES HOSHI APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., A3K AGENCIAS DE VIAGENS E TURIMOS EIRELI, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a nulidade arguida pela d. Procuradoria de Justiça (Id. 21451790). Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora